Tribunal: TJDFT
Processo: 0751222-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0751222-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: WESLEI GOMES VIEIRA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com tutela de urgência (PJe n. 0758044-25.2025.8.07.0001), deferiu o pedido de suspensão dos descontos em conta corrente/salário do autor. Em suas razões, o recorrente alega que a decisão agravada antecipou os efeitos da tutela com base em interpretação equivocada da Resolução BACEN 4.790/2020 e do Tema 1085/STJ, determinando a suspensão dos descontos referentes a mútuos bancários contratados, sem considerar a ausência de probabilidade do direito e perigo de dano. Argumenta que os débitos realizados decorrem de contratos regularmente firmados, nos quais o autor autorizou expressamente o desconto das parcelas em conta corrente ou salário, não havendo registro de solicitação de inibição desses débitos. Defende que a forma de pagamento pactuada constitui condição essencial do negócio jurídico, conferindo ao consumidor taxas de juros mais favoráveis e condições diferenciadas, em razão da garantia contratual. Ressalta que a revogação unilateral dos descontos compromete o equilíbrio contratual, exigindo substituição da garantia ou adequação do contrato, e que não há alegação de vício de consentimento na celebração dos contratos, devendo prevalecer o princípio pacta sunt servanda. Pontua que os descontos não consomem a integralidade do salário do agravado, inexistindo demonstração de superendividamento ou comprometimento do mínimo existencial. Sustenta que a Resolução BACEN 4.790/2020 não prevê cancelamento livre da autorização de descontos, sendo lícitos os descontos previamente autorizados, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1085. Pondera que a documentação apresentada comprova a validade dos contratos e dos débitos, inexistindo elementos que justifiquem a concessão da tutela de urgência. Requer, assim, a suspensão da eficácia da decisão agravada, com o restabelecimento dos descontos em conta corrente e salário, até o julgamento definitivo do recurso, bem como a improcedência do pedido do agravado. Preparo regular (ID 78633222). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Como visto, a pretensão liminar veiculada no presente recurso objetiva afastar os efeitos da decisão que determinou a suspensão dos descontos de empréstimos da parte autora com o agravante. Para melhor compreensão, cumpre transcrever os fundamentos da r. decisão agravada, in verbis: Defiro a gratuidade de justiça postulada pelo autor. Segundo a jurisprudência, o valor total dos descontos dos empréstimos consignados na folha de pagamentos do mutuário não deve ultrapassar 30% (trinta por cento) do montante de seus vencimentos, abatidos os descontos compulsórios. Contudo, tal percentual não congrega os empréstimos cujos valores das prestações são debitados, mediante prévia autorização também do mutuário, na conta corrente ou conta salário de sua titularidade. Assim, a INDEFIRO pretensão do autor à limitação, “in limine”, do valor total das prestações dos mútuos celebrados com o réu a 40% do valor bruto, abatidos os descontos compulsórios, dos vencimentos por ele percebidos. Contudo, com lastro na Resolução n.o 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, a qual reconhece “ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”, determino aos réus, frise-se, cujos mútuos bancários sejam amortizados mediante débito do valor das respectivas prestações na conta corrente ou conta salário do autor, suspendam tais descontos no prazo de 15 dias contado de sua citação/intimação. Deixo, por ora, de mensurar "astreintes", cuja necessidade será apreciada segundo a postura processual a ser esposada pelo réu. Cite-se e intimem-se, com urgência. Neste juízo preliminar, a despeito do entendimento perfilhado pela magistrada de origem, entendo que merece prosperar o inconformismo do recorrente, em linha com a jurisprudência que vem sendo adotada neste Colegiado. Com efeito, o Banco Central do Brasil editou a Resolução n. 4.790/2020, que “dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário”. Transcrevo, na íntegra, o disposto no Capítulo IV, da Resolução n. 4.790/2020, que trata, especificamente, sobre o “cancelamento da autorização de débitos”: Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Art. 7o O cancelamento da autorização de débitos formalizado por meio da instituição destinatária deve observar os seguintes procedimentos: I - a instituição destinatária deve encaminhar à instituição depositária a requisição de cancelamento recebida do titular em até dois dias úteis contados do recebimento; e II - a comunicação entre as instituições destinatária e depositária deve ser realizada por meio eletrônico, observado o disposto no § 1o do art. 5o, com antecedência mínima de um dia útil para a efetivação do cancelamento do débito pela instituição depositária. Art. 8o A instituição depositária deve comunicar ao titular da conta e, se for o caso, também à instituição destinatária, o acatamento do cancelamento da autorização de débitos em até dois dias úteis contados da data do seu recebimento. Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. Art. 10. O encerramento de todas as contas objeto da autorização de débitos, sem a correspondente indicação de outra conta que as substituam, equivale ao cancelamento da autorização concedida. Em que pese a existência de posicionamento dissonante, no que diz respeito à interpretação dada à Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, esta 8a Turma Cível tem entendido que o consumidor só pode requerer o cancelamento dos débitos automáticos nos casos em que não reconheça a existência de autorização prévia para implantação da medida. Como, por exemplo, nas hipóteses em que os contratos bancários sejam omissos quanto à adoção desta forma específica de pagamento (art. 9o, parágrafo único). Nesse sentido, confira-se precedentes desta Turma: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL N. 4.790/2020. TEMA 1085/STJ. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. 1. Segundo o parágrafo único do artigo 9o da Resolução do Banco Central n. 4.790/2020, é possível o cancelamento da autorização de débitos em conta de depósito ou em conta-salário, desde que não seja reconhecida a autorização prévia do contratante expressa em contrato. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema repetitivo n. 1085, firmou tese que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 3. Em casos semelhantes, a egrégia 8a Turma adotou o entendimento de que é incabível o cancelamento dos descontos em conta corrente quando foram expressamente autorizados pelo correntista, por representar conduta incompatível com a boa fé e objetivar o indesejável venire contra factum proprium. 4. Compete ao consumidor, em atenção à boa-fé objetiva, se responsabilizar pelo pagamento do mútuo firmado de acordo com a opção de pagamento designada. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1808930, 0743630-93.2023.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2024, publicado no DJe: 15/02/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. AUTORIZAÇÃO. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Consoante tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.863.973/SP (Tema 1085), sob a sistemática de Recurso Repetitivo, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no parágrafo 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 2. A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização, como em caso de ausência de previsão contratual. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1955624, 0741834-33.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 22/01/2025.) Ademais, consoante enunciado do Tema 1085/STJ: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Na hipótese dos autos, o autor requereu a suspensão dos descontos relativos a empréstimos pessoais debitados em conta corrente, sem, contudo, declinar qualquer motivação ou justificativa que se possa inferir a ausência de consentimento quanto a celebração dos contratos. De fato, não há nos autos elementos concretos que apontem eventuais irregularidades nas contratações das operações financeiras ou que as obrigações correspondentes teriam sido impostas de maneira excessiva ou abusiva pelo Banco. Depreende-se, assim, que os descontos foram devidamente autorizados, tendo em vista a inexistência de insurgência quanto à validade dos empréstimos em discussão, assumidos em 2023 e vigentes desde então. Apesar disso, a parte postula o cancelamento das autorizações para desconto de maneira genérica, sustentando, unicamente, que as dívidas consomem a totalidade de seus rendimentos. Cabe destacar que a alegação de endividamento que compromete o mínimo existencial é questão a ser examinada em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, cujo rito próprio primeiramente oportuniza a conciliação entre os credores e o devedor, o qual deve propor plano de pagamento em observância ao art. 104-A, caput, e art. 104-B, § 4o, do CDC. Diante das circunstâncias delineadas nos autos, não vislumbro acerto na decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, porquanto não há, prima facie, probabilidade do direito estampada na pretensão autoral, sendo necessário aguardar a regular instrução probatória, mediante o exercício do contraditório e ampla defesa. DISPOSITIVO Pelo exposto, CONCEDO efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a eficácia da decisão impugnada até o julgamento de mérito pelo Colegiado. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator